Tribunal: TJSP
Processo: 2252494-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252494-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALINE CORREA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ALEXANDRE
RIBEIRO SCOLFARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252494-57.2019.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 35.991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2252494-57.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ALINE CORREA DE SOUZA
EMBGDO.: ALEXANDRE RIBIERO SCOLFARO
INTERESSADOS: LUMAX PARTICIPAÇÕES S/A UNIVERSITARIO BRASILT,
LUISA MARIA SCOLFARO LEITE, LUCIANA DE ALMEIDA CAVALLANTE
FRANCO DO NASCIMENTO E CARLOS EDUARDO GUIGNI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela exequente em face do v. aresto de fls. 67/70,
que negou provimento ao agravo de instrumento tirado de ação declaratória
cumulada com cobrança e perdas em danos em fase de cumprimento de
sentença.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, estar comprovado o intuito de fraudar a execução, mediante abuso da
personalidade jurídica, o que permite a desconsideração da personalidade
jurídica e a suspensão do mandado de levantamento em favor do sócio da
executada. Argumenta que a execução se estende desde 2011 e que está
sofrendo prejuízo grave ou de difícil reparação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Os embargos declaratórios não passam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252494-57.2019.8.26.0000/50000 - cs
3
de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela Egrégia
Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p. 414).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator